Tribunal: STF
Processo: RE 663049
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SISTEMA REMUNERATÓRIO. ATUALIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL – GAI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. Eventual ofensa ao Magno Texto apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via recursal extraordinária. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.